Tribunal: STJ
Processo: 8000670-28.2025.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130926 - SC(2025/0490532-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO LEONELLO PAVIN
ADVOGADO
: RICARDO ANGELO PAVIN - SC025261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso
especial. Dissídio jurisprudencial. Deficiência de fundamentação.
Paradigmas inadequados. Pedido de habeas corpus
Súmula 284/STF.
de ofício. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial manejado nos autos de agravo em recurso
especial em execução penal, no qual a defesa buscava a admissão de
recurso especial fundado na alínea “c” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, voltado a afastar as condições do
da Lei de Execução
art. 115
Penal e assegurar o cumprimento do regime aberto nos termos do
acordo de colaboração premiada.
2. O agravante possui 9 condenações pelos crimes previstos no
da
art. 90
e no
parágrafo único, do Código Penal,
Lei n. 8.666/1993
art. 333,
totalizando 45 anos, 2 meses e 20 dias de pena privativa de liberdade,
tendo sido autorizado o cumprimento da sanção inicialmente em regime
aberto por cláusula de acordo de colaboração premiada, e o recorrente
pretende a exclusão das restrições impostas pelo Juízo da execução com
base na Lei de Execução Penal, sob o argumento de que o pacto
homologado não as previu.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução
penal, mantendo as condições do
da LEP; o recurso especial
art. 115
fundado em dissídio jurisprudencial foi inadmitido, por incidência da
ante a ausência de indicação precisa de dispositivos
Súmula 284/STF,
federais e de cotejo analítico; o agravo em recurso especial não foi
conhecido pela manutenção desses óbices, o que motivou o presente
agravo regimental, em que a defesa também requer, subsidiariamente, a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial
interposto exclusivamente pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, é indispensável a indicação clara dos dispositivos
de lei federal tidos por violados ou interpretados de forma divergente,
de modo a afastar a incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação.
5. A questão em discussão consiste ainda em saber se foi
adequadamente demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante
Documento eletrônico VDA54953502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b2cee50-ef69-4ced-a7a4-d1a4e046baa9

indicação de acórdão paradigma idôneo e realização de cotejo analítico
nos moldes do
§ 1o, do
e do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015,
art. 255,
RISTJ, bem como se acórdãos proferidos em
podem
habeas corpus
servir como paradigmas para recurso especial fundado na alínea “c”.
6. A questão em discussão consiste, por fim, em saber se é possível
pleitear a concessão de
de ofício, nesta sede recursal,
habeas corpus
para superar óbices formais ao conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
7. A indicação do dispositivo de lei federal tido por violado ou objeto
de interpretação divergente é requisito indispensável do recurso
especial, seja ele interposto pela alínea “a” ou pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal; a ausência dessa indicação
art. 105,
impede a exata compreensão da controvérsia e impõe a incidência, por
analogia, da
por deficiência de fundamentação.
Súmula 284/STF,
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais e
regimentais, pois não houve indicação de acórdão paradigma apto nem
realização do indispensável cotejo analítico, com transcrição dos
trechos pertinentes e demonstração de similitude fática e identidade
jurídica, em desconformidade com o
§ 1o, do
e o
art. 1.029,
CPC/2015,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
9. Acórdãos proferidos em
não se prestam à
habeas corpus
demonstração de dissídio jurisprudencial para fins de recurso especial,
por não possuírem o mesmo grau de cognição e de ampla
devolutividade da via especial, razão pela qual não podem ser utilizados
como paradigmas idôneos no recurso especial fundado na alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
10. O agravo regimental não é meio hábil para suprir deficiências
formais do agravo em recurso especial ou do próprio recurso especial,
pois se destina apenas a impugnar os fundamentos da decisão
monocrática, sendo vedada a inovação recursal quanto à indicação de
dispositivos legais ou à demonstração do dissídio.
11. A concessão de
de ofício pressupõe a constatação, de
habeas corpus
ofício pelo órgão julgador, de ilegalidade flagrante, não podendo ser
manejada como sucedâneo recursal nem como forma de contornar a
inadmissão do recurso especial por inobservância de seus requisitos
próprios, o que impede seu uso para suprir vícios formais na espécie.
12. Inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta na execução da
pena, e permanecendo incólumes os óbices relacionados à deficiência
de fundamentação e à ausência de comprovação formal do dissídio
jurisprudencial, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com a
incidência da
e o reconhecimento da ausência de
Súmula 284/STF
demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes legais e
regimentais.
Tese de julgamento:
1. A indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por
violado ou objeto de interpretação divergente é requisito indispensável
do recurso especial, inclusive quando fundado exclusivamente na alínea
“c” do
III, da Constituição Federal, sob pena de incidência, por
art. 105,
analogia, da Súmula 284/STF.
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige a indicação de
acórdão paradigma idôneo e a realização de cotejo analítico, com
transcrição dos trechos pertinentes e demonstração de similitude fática e
identidade jurídica, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54953502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b2cee50-ef69-4ced-a7a4-d1a4e046baa9

§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
3. Acórdãos proferidos em
não constituem paradigmas
habeas corpus
adequados para comprovar dissídio jurisprudencial em recurso especial
interposto com fundamento na alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, em razão de sua distinta natureza e extensão
cognitiva.
4. A concessão de
de ofício não pode ser empregada
habeas corpus
como meio de superar a inadmissão de recurso especial por
inobservância de seus requisitos formais, devendo restringir-se a
hipóteses de flagrante ilegalidade reconhecida de ofício pelo órgão
julgador.

III, “c”;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
CPC/2015,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o e § 2o;
(Lei de
art. 1.029,
art. 255,
Lei no 7.210/1984
Execução Penal), art. 115; Súmula 284/STF.
Não há precedentes jurisprudenciais
Jurisprudência relevante citada:
específicos a destacar para fins de enunciado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b2cee50-ef69-4ced-a7a4-d1a4e046baa9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130926 - SC(2025/0490532-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO LEONELLO PAVIN
ADVOGADO
: RICARDO ANGELO PAVIN - SC025261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso
especial. Dissídio jurisprudencial. Deficiência de fundamentação.
Paradigmas inadequados. Pedido de habeas corpus
Súmula 284/STF.
de ofício. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial manejado nos autos de agravo em recurso
especial em execução penal, no qual a defesa buscava a admissão de
recurso especial fundado na alínea “c” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, voltado a afastar as condições do
da Lei de Execução
art. 115
Penal e assegurar o cumprimento do regime aberto nos termos do
acordo de colaboração premiada.
2. O agravante possui 9 condenações pelos crimes previstos no
da
art. 90
e no
parágrafo único, do Código Penal,
Lei n. 8.666/1993
art. 333,
totalizando 45 anos, 2 meses e 20 dias de pena privativa de liberdade,
tendo sido autorizado o cumprimento da sanção inicialmente em regime
aberto por cláusula de acordo de colaboração premiada, e o recorrente
pretende a exclusão das restrições impostas pelo Juízo da execução com
base na Lei de Execução Penal, sob o argumento de que o pacto
homologado não as previu.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução
penal, mantendo as condições do
da LEP; o recurso especial
art. 115
fundado em dissídio jurisprudencial foi inadmitido, por incidência da
ante a ausência de indicação precisa de dispositivos
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA54953922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: a6163957-bc74-496d-8cc2-1feda5565cc5

federais e de cotejo analítico; o agravo em recurso especial não foi
conhecido pela manutenção desses óbices, o que motivou o presente
agravo regimental, em que a defesa também requer, subsidiariamente, a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial
interposto exclusivamente pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, é indispensável a indicação clara dos dispositivos
de lei federal tidos por violados ou interpretados de forma divergente,
de modo a afastar a incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação.
5. A questão em discussão consiste ainda em saber se foi
adequadamente demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante
indicação de acórdão paradigma idôneo e realização de cotejo analítico
nos moldes do
§ 1o, do
e do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015,
art. 255,
RISTJ, bem como se acórdãos proferidos em
podem
habeas corpus
servir como paradigmas para recurso especial fundado na alínea “c”.
6. A questão em discussão consiste, por fim, em saber se é possível
pleitear a concessão de
de ofício, nesta sede recursal,
habeas corpus
para superar óbices formais ao conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
7. A indicação do dispositivo de lei federal tido por violado ou objeto
de interpretação divergente é requisito indispensável do recurso
especial, seja ele interposto pela alínea “a” ou pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal; a ausência dessa indicação
art. 105,
impede a exata compreensão da controvérsia e impõe a incidência, por
analogia, da
por deficiência de fundamentação.
Súmula 284/STF,
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais e
regimentais, pois não houve indicação de acórdão paradigma apto nem
realização do indispensável cotejo analítico, com transcrição dos
trechos pertinentes e demonstração de similitude fática e identidade
jurídica, em desconformidade com o
§ 1o, do
e o
art. 1.029,
CPC/2015,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
9. Acórdãos proferidos em
não se prestam à
habeas corpus
demonstração de dissídio jurisprudencial para fins de recurso especial,
por não possuírem o mesmo grau de cognição e de ampla
Documento eletrônico VDA54953922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: a6163957-bc74-496d-8cc2-1feda5565cc5

devolutividade da via especial, razão pela qual não podem ser utilizados
como paradigmas idôneos no recurso especial fundado na alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
10. O agravo regimental não é meio hábil para suprir deficiências
formais do agravo em recurso especial ou do próprio recurso especial,
pois se destina apenas a impugnar os fundamentos da decisão
monocrática, sendo vedada a inovação recursal quanto à indicação de
dispositivos legais ou à demonstração do dissídio.
11. A concessão de
de ofício pressupõe a constatação, de
habeas corpus
ofício pelo órgão julgador, de ilegalidade flagrante, não podendo ser
manejada como sucedâneo recursal nem como forma de contornar a
inadmissão do recurso especial por inobservância de seus requisitos
próprios, o que impede seu uso para suprir vícios formais na espécie.
12. Inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta na execução da
pena, e permanecendo incólumes os óbices relacionados à deficiência
de fundamentação e à ausência de comprovação formal do dissídio
jurisprudencial, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com a
incidência da
e o reconhecimento da ausência de
Súmula 284/STF
demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes legais e
regimentais.
Tese de julgamento:
1. A indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por
violado ou objeto de interpretação divergente é requisito indispensável
do recurso especial, inclusive quando fundado exclusivamente na alínea
“c” do
III, da Constituição Federal, sob pena de incidência, por
art. 105,
analogia, da Súmula 284/STF.
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige a indicação de
acórdão paradigma idôneo e a realização de cotejo analítico, com
transcrição dos trechos pertinentes e demonstração de similitude fática e
identidade jurídica, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
3. Acórdãos proferidos em
não constituem paradigmas
habeas corpus
adequados para comprovar dissídio jurisprudencial em recurso especial
Documento eletrônico VDA54953922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: a6163957-bc74-496d-8cc2-1feda5565cc5

interposto com fundamento na alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, em razão de sua distinta natureza e extensão
cognitiva.
4. A concessão de
de ofício não pode ser empregada
habeas corpus
como meio de superar a inadmissão de recurso especial por
inobservância de seus requisitos formais, devendo restringir-se a
hipóteses de flagrante ilegalidade reconhecida de ofício pelo órgão
julgador.

III, “c”;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
CPC/2015,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o e § 2o;
(Lei de
art. 1.029,
art. 255,
Lei no 7.210/1984
Execução Penal), art. 115; Súmula 284/STF.
Não há precedentes jurisprudenciais
Jurisprudência relevante citada:
específicos a destacar para fins de enunciado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO LEONELLO PAVIN
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto nos autos do
.
AREsp n. 3130926/SC (2025/0490532-2)
Extrai-se dos autos que o agravante possui 9 condenações pelos crimes
previstos no
da
e no
parágrafo único, do Código Penal,
art. 90
Lei n. 8.666/1993
art. 333,
totalizando 45 anos, 2 meses e 20 dias de pena privativa de liberdade, tendo sido
autorizado o cumprimento da sanção inicialmente em regime aberto por cláusula de
acordo de colaboração premiada, sem prejuízo de eventual regressão.
A defesa interpôs agravo em execução penal, alegando que o acordo de
colaboração premiada estabeleceu o regime aberto sem qualquer menção às restrições do
da Lei de Execução Penal, pugnando pela exclusão das condições impostas pelo
art. 115
Juízo da execução.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo, em acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 123):
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS RESTRIÇÕES DO REGIME ABERTO.
RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM
REGIME ABERTO SEM QUALQUER RESTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE
NÃO HOUVE O ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES NO ACORDO DE
COLABORAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PREVISTAS
NO
DA LEP PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO
ART. 115
REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO QUE FOI
ACORDADO. DECISÃO PRESERVADA. O pacto de colaboração premiada
Documento eletrônico VDA54953922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: a6163957-bc74-496d-8cc2-1feda5565cc5

não afasta as restrições impostas pela Lei de Execução Penal, restringindo-se
apenas a definir o regime inicial em que a sanção deverá ser cumprida.
Ademais, as exigências estabelecidas pelo Juízo da Execução, por
constituírem características inerentes ao regime aberto e mecanismos de
fiscalização de sua observância, não configuram violação ao pacto de
colaboração. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, sustentando dissídio jurisprudencial para afastar as
condições do
da LEP e assegurar o cumprimento do regime aberto nos termos
art. 115
exatos do acordo de colaboração premiada (e-STJ fls.
).
126/141
O agravo em recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ao
fundamento de incidência da
por deficiência de fundamentação,
Súmula n. 284/STF
considerando que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, e de ausência do indispensável cotejo analítico para
comprovação da divergência alegada (e-STJ fls.
).
222/223
Interposto agravo em recurso especial, a decisão ora agravada não conheceu
do recurso, mantendo os óbices da
e a falta de demonstração do
Súmula n. 284/STF
dissídio nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ (e-STJ fls.
CPC/2015,
).
240/241
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que a aplicação da
é indevida porque o recurso especial foi manejado exclusivamente
Súmula n. 284/STF
pela alínea “c”, exigindo-se, nesse caso, a demonstração de interpretação divergente da
lei federal, e não a indicação de dispositivos violados (e-STJ fls.
). Aduz que
246/247
houve efetiva comprovação do dissídio, com cotejo analítico entre o acórdão do TJSC e
julgados paradigmas do STJ e do STF que prestigiam a força vinculante do acordo de
colaboração premiada e a execução da sanção premial nos termos estritos pactuados, sem
submissão às regras gerais da LEP (e-STJ fls.
). Sustenta, ademais, que o acordo,
247/249
como negócio jurídico processual homologado, impõe observância ao pacta sunt
e à segurança jurídica, de modo a afastar restrições de locomoção e horários
servanda
não previstas na avença (e-STJ fls.
).
245/249
Requer o provimento do agravo regimental para reformar integralmente a
decisão agravada e admitir o recurso especial, com análise do mérito para afastar as
condições do regime aberto não previstas no acordo de colaboração premiada; e,
subsidiariamente, a concessão de
de ofício para garantir o cumprimento
habeas corpus
da pena nos exatos termos pactuados (e-STJ fl. 249).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54953922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: a6163957-bc74-496d-8cc2-1feda5565cc5

VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
O agravo em recurso especial não foi conhecido por deficiência de
fundamentação, ante a falta de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal
tidos por violados ou objeto de interpretação divergente, além da ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial nos moldes legais e regimentais (e-STJ fls.
). O agravante afirma que a aplicação da
seria indevida por ter
240/241
Súmula 284/STF
manejado o recurso especial pela alínea "c" do
III, da Constituição, aduzindo,
art. 105,
ainda, ter demonstrado o dissídio por meio de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e
julgados desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (e-STJ fls.
).
246/249
Nos termos da orientação consolidada, seja o recurso especial interposto pela
alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, é indispensável a indicação
do dispositivo legal tido por violado ou em relação ao qual se teria conferido
interpretação divergente. A falta dessa indicação impede a exata compreensão da
controvérsia e atrai a incidência, por analogia, da
segundo a qual “É
Súmula 284/STF,
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, esta Corte já decidiu que “a ausência de expressa indicação de
artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no
relator
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
26/8/2020)
No mesmo sentido: “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
” (AgRg no
relator Ministro Arnaldo Esteves
Súmula 284/STF
REsp n. 1.346.588/DF,
Lima, Corte Especial, DJe de
.
17/3/2014)
Além disso, remanesce o vício atinente à não comprovação da divergência nos
moldes dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ. Conforme consignado
CPC/2015,
na decisão agravada, o agravo em recurso especial não indicou acórdão paradigma apto
nem realizou o indispensável cotejo analítico, com transcrição dos trechos pertinentes e
demonstração de similitude fática e identidade jurídica (e-STJ fl. 241). Sobre o ponto, é
firme a jurisprudência desta Corte: “Não se pode conhecer de recurso especial interposto
com fundamento no
III, ‘c’, da Constituição Federal se, como no caso dos autos,
art. 105,
não estiver comprovado nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
Documento eletrônico VDA54953922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: a6163957-bc74-496d-8cc2-1feda5565cc5

; e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no
Civil/2015
AREsp n. 1.702.387/DF,
relatora Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
. O agravo regimental,
17/8/2022)
por sua natureza, destina-se a impugnar os fundamentos da decisão monocrática e não é
meio hábil para suprir deficiências formais do agravo em recurso especial, sob pena de
indevida inovação recursal.
Cumpre notar, ademais, que os paradigmas invocados pelo agravante no
recurso especial incluem acórdãos proferidos em sede de
,
habeas corpus
espécie processual que não se presta à demonstração de dissídio para fins de recurso
especial, dada a distinta natureza e extensão material. A Corte tem decidido que “não
podem ser apontados como paradigmas acórdãos proferidos em sede de habeas corpus,
mandado de segurança, recurso ordinário, conflito de competência ou ação rescisória, por
não apresentarem o mesmo grau de cognição do recurso especial” (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 2.034.303/PR,
. No mesmo sentido: AgRg no
relator Ministro
13/8/2024)
AREsp n. 2.552.194/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/8/2024.
Finalmente, o pedido de concessão de
de ofício não encontra
habeas corpus
guarida nesta sede. A concessão de ordem de ofício “não pode ser utilizada como forma
de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador
quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.608.923/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
3/12/2024)
É descabido postular o
de ofício “como forma de tentar burlar
habeas corpus
a inadmissão do recurso especial”, pois seu deferimento não serve para suprir falhas na
interposição do apelo (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
947.539/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
6/11/2024)
Em suma, o agravo regimental não logra demonstrar a superação dos óbices
aplicados na decisão agravada, mantida a incidência da
e a ausência de
Súmula 284/STF
demonstração do dissídio nos moldes legais e regimentais.
Por essas razões,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: a6163957-bc74-496d-8cc2-1feda5565cc5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0490532-2
AREsp 3.130.926 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002501520168240071 00006130220168240071 00006156920168240071
00006182420168240071 00006209120168240071 00006269820168240071
0006104720168240071 2501520168240071 50005010920188047203
50005063120184047203 6104720168240071 6130220168240071
6156920168240071 6182420168240071 6209120168240071
6269820168240071 80000395620248240071 80006702820258240018
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO LEONELLO PAVIN
ADVOGADO
: RICARDO ANGELO PAVIN - SC025261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO LEONELLO PAVIN
ADVOGADO
: RICARDO ANGELO PAVIN - SC025261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485131122524461@
2025/0490532-2 - AREsp 3130926 Petição : 2026/0003507-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:52:48
Código de Controle do Documento: A35D3B7F-2EF6-4C45-AD8C-701AD6576F30